Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, é fato incontroverso acerca da quitação do tributo pelo autor, cujo débito respectivo, embora quitado, foi inscrito em dívida ativa. O demandante solicitou providências administrativas, a tempo e modo, cujo cancelamento da CDA só ocorreu por ordem judicial.
2. A inércia do réu em reparar o ato ilícito apontado – cancelamento da inscrição em dívida ativa – aliado à própria inscrição indevida, se mostra apto a afetar os direitos de personalidade do autor.
3. Levando-se em consideração o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão dos danos suportados, bem assim aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, minora-se o "quantum” indenizatório para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.